Tribunal: TCU
Processo: 000.791/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Kátia Oliveira de Lima Mello, autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dar ciência desta deliberação a interessada e ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha; 9.3. arquivar os autos.